Tribunal: TJDFT
Processo: 0713631-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO NA DECISÃO. AÇÃO PENAL PRIVADA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL SOBRE O TEMA. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. NOVA SISTEMÁTICA PROCESSUAL. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração visam à integração do julgado, buscando a sua complementação mediante a apreciação de questões não examinadas, cuja análise se fazia necessária, seja por força do efeito devolutivo – matérias impugnadas no recurso – ou do efeito translativo – temas de ordem pública, que autorizam exame de ofício, como também promovendo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, por força do dever de uniformização, estabilidade e integridade da jurisprudência.
2.Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, que por analogia se aplica subsidiariamente ao Código de Processo Penal, existe a possibilidade de intimação para o recolhimento das custas na ação penal privada ante a ausência do preparo.
3. Nas hipóteses de ação penal privada, somente será declarada a deserção recursal após ser oportunizada à parte a efetivação do preparo, em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas e do duplo grau de jurisdição.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos para, diante do dever de uniformização, estabilidade e integridade da jurisprudência, conferir-lhes efeitos infringentes, de modo a reconhecer a omissão da decisão embargada e saná-la, intimando-se o apelante para que proceda ao recolhimento do preparo.